Tribunal: STF
Processo: RE 973061
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. IRPJ. CSLL. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. 
    1. As empresas prestadoras de serviços terceirizados caracterizam-se pela prestação de serviços especializados, responsabilizando-se pela sua execução, inclusive no que diz respeito à contratação, gerenciamento e pagamento dos empregados, os quais não possuem qualquer vínculo com a empresa tomadora do serviço, devendo recolher os tributos concernentes sobre todo o valor contratado com suas tomadoras.
    2. As empresas prestadoras de serviços temporários exercem atividades que consistem, precipuamente, no agenciamento de mão-de-obra, tendo o Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.141.065/SC, Recurso Especial Representativo de Controvérsia) pacificado o entendimento no sentido de que a base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários.
    3. As empresas optantes pela tributação relativa ao IRPJ e à CSLL pelo regime do lucro presumido não podem excluir da sua base de cálculo os valores percebidos a título de pagamentos de salários e demais encargos sociais e trabalhistas, tendo em vista que não há previsão legal dessas deduções.” (pág. 1 do documento eletrônico 7).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 150, I; art. 5º, II; art. 97, III e IV; e art. 195, inciso I, b, da mesma Carta (documento eletrônico 9).
    Anteriormente, os autos foram devolvidos ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral à matéria deduzida neste recurso, com base no Tema 69 (documento eletrônico 54).
    Não tendo havido juízo de retratação, ao entendimento de que a controvérsia destes autos é distinta daquela apreciada pelo Tema 69, os autos retornam a este Supremo Tribunal (págs. 148-149 do documento eletrônico 57).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 682.832/SP-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26/6/09). “TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DL 406/68. LC 56/87. INTERPRETAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
     I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base no DL 406/68 e LC 56/87. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
     II - Agravo regimental improvido” (AI 672.478/SP-AgR, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISS. DL N. 406/68. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 761.082/PR-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma).
    Além dos julgados acima, cito também o ARE 1.272.612/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, RE 642.472-AgR/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, com a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Agenciamento de mão-de-obra. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Enquadramento da atividade. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. 
    1. O STJ decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei nº 406/68 e Lei nº 6.019/74). Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.
    2. Necessidade de perquirir a respeito das circunstâncias fáticas do serviço prestado para fins de enquadramento como ‘intermediação de mão de obra’ ou ‘agenciamento, o que é vedado na via extraordinária, a teor da Súmula 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator